Tribunal: TJES
Processo: 5008288-13.2024.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Competência da Justiça Estadual; Competência
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008288-13.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA

IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DA QUINTA TURMA RECURSAL

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. CORPO ESTRANHO EM PRODUTO ALIMENTÍCIO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de Segurança impetrado por Rio de Janeiro Refrescos LTDA contra decisão da 5ª Turma do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais, que manteve a competência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a ação indenizatória nº 5003254-73.2023.8.08.0006, ajuizada por José Carvalho da Silva Lima, em razão de suposto ato ilícito decorrente de corpo estranho encontrado em produto de refrigerante. A impetrante alega a necessidade de prova pericial complexa, incompatível com o rito da Lei nº 9.099/95, e pleiteia a declaração de nulidade da sentença e remessa dos autos à justiça comum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência para julgar a demanda indenizatória é do Juizado Especial Cível ou das Varas Cíveis, dada a necessidade de prova pericial; (ii) determinar se a sentença proferida por juízo absolutamente incompetente deve ser anulada, com remessa dos autos à justiça comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O mandado de segurança visa à proteção de direito líquido e certo contra ato ilegal ou abusivo de autoridade pública, devendo ser demonstrada a violação por prova pré-constituída.

4.

A competência dos Juizados Especiais limita-se a causas de menor complexidade, sendo possível a produção de prova técnica simplificada, mas não de perícia complexa, como no caso em questão, que envolve a verificação de possível violação de lacre e a presença de corpo estranho em produto alimentício.

5.

A jurisprudência do STJ admite que a necessidade de prova pericial complexa afasta a competência dos Juizados Especiais, devendo a ação ser remetida à justiça comum.

6.

A sentença proferida por juízo absolutamente incompetente deve ser anulada, sendo os autos remetidos ao juízo competente, conforme art. 64 do CPC, cabendo à Vara Cível competente decidir sobre o aproveitamento dos atos processuais praticados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Segurança parcialmente concedida.

Tese de julgamento
:

1.

A necessidade de prova pericial complexa afasta a competência dos Juizados Especiais, devendo a ação ser processada e julgada pelas Varas Cíveis.

2.

A sentença proferida por juízo absolutamente incompetente deve ser anulada, com remessa dos autos ao juízo competente para novo julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC, art. 64; Lei nº 9.099/95, art. 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 57.285/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 16/09/2019, DJe 18/09/2019; STJ, RMS 59.378/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05/09/2019, DJe 11/10/2019; TJES, MS nº 100160014781, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, j. 20/03/2018, DJe 28/03/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Mandado de Segurança
impetrado por
RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA
em face do alegado ato supostamente ilegal imputado a
QUINTA TURMA DO COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
no bojo da ação tombada sob o nº 5003254-73.2023.8.08.0006 que manteve a competência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a referida demanda.

Alega a impetrante, em breve síntese, que: (i) é parte demandada no bojo da ação de nº 5003254-73.2023.8.08.0006 que, em primeiro grau, tramitou perante o 1º Juizado Especial Cível de Aracruz; (ii) a sentença proferida pelo juízo singular afastou a tese de incompetência do Juizado Especial aduzida em contestação; (iii) o caso vertente trata de um suposto ato ilícito praticado pela impetrante, que teria colocado no mercado um produto impróprio ao consumo, de modo que se faz necessária a realização de prova pericial complexa, incompatível com o rito previsto na Lei nº 9.099/95; e (iv) manejado recurso inominado, o órgão ora apontado como autoridade coatora manteve a sentença singular que entendeu pela competência do Juizado Especial, sendo este o ato coator.

Basicamente diante de tais argumentos, requer a parte impetrante, em caráter liminar, a suspensão do trâmite do processo nº 5003254-73.2023.8.08.0006, e,
“também, dos efeitos do Acórdão proferido, impedindo-se a execução do julgado [...]”.

A título de provimento final, pleiteou a concessão da segurança, para invalidar o ato coator, declarando sua nulidade e, via de consequência, extinguindo o processo nº 5003254-73.2023.8.08.0006 sem resolução do mérito, em razão da incompetência absoluta do Juizado Especial Cível.

Em decisão juntada no ID nº 8886632 foi deferido o pedido liminar.

Ato contínuo, a d. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no ID nº 8924753, averbou a desnecessidade de atuação no feito.

O Estado do Espírito Santo, em petição juntada no ID nº 8940346, informou que não integrará a lide.

Após ser citada, a parte interessada passiva, em petitório acostado no ID nº 10386116, pugna pela denegação da ordem mandamental.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 17 de outubro de 2024.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5008288-13.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA

AUT. COATORA: QUINTA TURMA DO COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

P. INT. PASSIVA: JOSÉ CARVALHO DA SILVA LIMA

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Mandado de Segurança
impetrado por
RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA
em face do alegado ato supostamente ilegal imputado a
QUINTA TURMA DO COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
no bojo da ação tombada sob o nº 5003254-73.2023.8.08.0006 que manteve a competência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a referida demanda.

Alega a impetrante, em breve síntese, que: (i) é parte demandada no bojo da ação de nº 5003254-73.2023.8.08.0006 que em primeiro grau tramitou perante o 1º Juizado Especial Cível de Aracruz; (ii) a sentença proferida pelo juízo singular afastou a tese de incompetência do Juizado Especial aduzida em contestação; (iii) o caso vertente trata de um suposto ato ilícito praticado pela impetrante, que teria colocado no mercado um produto impróprio ao consumo, de modo que se faz necessária a realização de prova pericial complexa, incompatível com o rito previsto na Lei nº 9.099/95; e (iv) manejado recurso inominado, o órgão ora apontado como autoridade coatora manteve a sentença singular que entendeu pela competência do Juizado Especial, sendo este o ato coator.

Basicamente diante de tais argumentos, requer a parte impetrante, em caráter liminar, a suspensão do trâmite do processo nº 5003254-73.2023.8.08.0006, e,
“também, dos efeitos do Acórdão proferido, impedindo-se a execução do julgado [...]”.

A título de provimento final, pleiteou a concessão da segurança, para invalidar o ato coator, declarando sua nulidade e, via de consequência, extinguindo o processo nº 5003254-73.2023.8.08.0006 sem resolução do mérito, em razão da incompetência absoluta do Juizado Especial Cível.

Em decisão juntada no ID nº 8886632 foi deferido o pedido liminar.

Ato contínuo, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no ID nº 8924753, averbou a desnecessidade de atuação no feito.

O Estado do Espírito Santo, em petição juntada no ID nº 8940346, informou que não integrará a lide.

Após ser citada, a parte interessada passiva, em petitório acostado no ID nº 10386116, pugna pela denegação da ordem mandamental.

Pois bem.

Sabe-se que o mandado de segurança é uma ação constitucional cujo objeto é a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

O essencial deste remédio constitucional é a manifestação do direito líquido e certo que se dá mediante prova pré-constituída do ato jurídico ou omissão que ocasionaram a sua violação.

Inicialmente, observo ser a impetrante parte requerida em ação indenizatória ajuizada por José Carvalho da Silva Lima (nº 5003254-73.2023.8.08.0006
) que tramitou perante o 1º Juizado Especial Cível de Aracruz.

No bojo da citada demanda, busca o autor reparação econômica em virtude de danos materiais e morais em razão de ter adquirido junto à ré produto impróprio para consumo, consistente em um corpo estranho no interior de um recipiente de refrigerante.

A sentença proferida rejeitou a preliminar de incompetência do Juizado Especial – tese alegada pela ora impetrante em contestação – sob o fundamento de ser prescindível a realização de prova pericial, uma vez que, segundo o entendimento do C. STJ, seria desnecessária a constatação, em concreto, da impropriedade do alimento, por presunção do risco e lesão à saúde ou incolumidade física do consumidor, na hipótese de corpo estranho no alimento adquirido.

No mérito, a demanda fora julgada parcialmente procedente de forma a condenar a ora impetrante ao pagamento da quantia de R$ 1,29 (um reais e vinte e nove centavos), a título de danos materiais e R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.

Irresignada, a impetrante interpôs recurso inominado ratificando, dentre outras, a tese de incompetência do Juizado Especial Cível, uma vez que deve ser realizada prova pericial que não se mostra compatível com o rito previsto na Lei nº 9.099/95.

Foi então praticado o ato aqui apontado como coator, consubstanciado no acórdão exarado pela 5ª Turma Recursal que manteve a competência do Juizado Especial Cível.

C
omo já alinhavado, denota-se que o presente
writ
visa questionar a competência do sistema do Juizado Especial para processar e julgar a demanda tombada sob o nº 5003254-73.2024.8.08.0006.

Em casos tais – onde se busca o controle de competência dos Juizados Especiais –, compreende o C. STJ ser do Tribunal de Justiça a competência para a apreciação da via mandamental. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
WRIT
IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. COMPETÊNCIA DA PRÓPRIA TURMA RECURSAL E NÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 376/STJ. PRECEDENTES.1.
É admitida a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça dos Estados para o exercício do controle de competência dos juizados especiais
, ficando a cargo das Turmas Recursais, a teor do que dispõe a Súmula 376/STJ, apreciar os mandados de segurança que tenham por objetivo o controle de mérito dos atos de juizado especial. Precedentes.2. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS 57.285/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 18/09/2019)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT CONTRA DECISÃO EM TURMA RECURSAL SOBRE COMPETÊNCIA DE JUIZADO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. 1.
"A jurisprudência do STJ admite a impetração de mandado de segurança para que o Tribunal de Justiça exerça o controle da competência dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, vedada a análise do mérito do processo subjacente"
(RMS 33.155/MA, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 29.8.2011). 2. Inaplicável a regra da causa madura aos Recursos Ordinários em Mandado de Segurança. Precedentes do STJ. 3. Recurso Ordinário parcialmente provido para determinar o processamento do writ no Tribunal de origem. (RMS 59.378/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 11/10/2019)

Outro não é o entendimento firmado por esta Eg. Corte de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTROLE DE COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAISI CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MATÉRIA QUE DEMANDA PROVA PERICIAL COMPLEXA. CONSTATAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE LACRE DE REFRIGERANTE. ALEGADA EXISTÊNCIA DE CORPOS ESTRANHOS NO INTERIOR DO RECIPIENTE. COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS DA COMARCA DE LINHARES. ACÓRDÃO ANULADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I.
A competência deste Egrégio Tribunal de Justiça, para o julgamento de Mandado de Segurança contra ato intitulado coator oriundo de Juizados Especiais, circunscreve-se, tão somente, ao controle de competência da Justiça Especializada, sem análise de mérito.
(...) (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160014781, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Fincada tal premissa, acerca dos limites da competência dos Juizados Especiais, atentando-se para seu critério qualitativo – incluindo a análise de matérias de menor complexidade – a necessidade de produção de prova pericial, de forma isolada, não repercutiria, de imediato, na complexidade da causa, a teor do artigo 35, da Lei nº 9.099/95, que admite a produção de prova técnica – inclusive com apresentação de parecer. Senão vejamos:

Art. 35. Quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico.

Parágrafo único. No curso da audiência, poderá o Juiz, de ofício ou a requerimento das partes, realizar inspeção em pessoas ou coisas, ou determinar que o faça pessoa de sua confiança, que lhe relatará informalmente o verificado.

Aliás, é entendimento assente no âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“a necessidade da realização de prova pericial, por si só, não afasta a competência dos juizados especiais”.
(RMS 39.071/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 15/10/2018).

Sob outro prisma, também relevante destacar que no âmbito dos Juizados Especiais a prova técnica não assume a forma de uma perícia com a roupagem conferida pelo Código de Processo Civil.

Nesse sentido, valiosa a lição de Humberto Theodoro Júnior
[1]
:

A prova técnica é admissível no Juizado Especial, quando o exame do fato controvertido a exigir. Não assumirá, porém, a forma de uma perícia, nos moldes habituais do Código de Processo Civil. O perito escolhido pelo Juiz será convocado para a audiência, onde prestará as informações solicitadas pelo instrutor da causa (art. 35, caput). Se não for possível solucionar a lide à base de simples esclarecimentos do técnico em audiência, a causa deverá ser considerada complexa. O feito será encerrado no âmbito do Juizado Especial, sem julgamento do mérito, e as partes serão remetidas à justiça comum.
Isto porque os Juizados Especiais, por mandamento constitucional, são destinados apenas a compor 'causas cíveis de menor complexidade”. (grifamos)

Sem embargo do debate acerca das balizas objetivas da prova técnica, tratando-se dos Juizados Especiais, para fins de fixação de competência e extensão do objeto da ação – se de maior ou menor grau de complexidade –, o Código de Processo Civil, em seu artigo 464, apresenta pertinente conceituação acerca das provas técnicas adotadas para o deslinde de causas de baixa complexidade. Vejamos:

Art. 464. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação.

§ 1º O juiz indeferirá a perícia quando:

I - a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico;

II - for desnecessária em vista de outras provas produzidas;

III - a verificação for impraticável.

§ 2º
De ofício ou a requerimento das partes, o juiz poderá, em substituição à perícia, determinar a produção de prova técnica simplificada, quando o ponto controvertido for de menor complexidade.

§ 3º A prova técnica simplificada consistirá apenas na inquirição de especialista, pelo juiz, sobre ponto controvertido da causa que demande especial conhecimento científico ou técnico.

Observa-se, portanto, que a prova técnica simplificada necessária para a compreensão de matérias de menor complexidade, tais como admitidas nos Juizados Especiais, deverá ser produzida sem que haja necessidade de designação de perícia, porquanto a inquirição de especialista, na respectiva área de conhecimento, mostra-se suficiente para o deslinde da controvérsia, sem maiores dificuldades.

No que pertine à hipótese, entretanto, o autor da demanda de origem, em sua narrativa, sustentou que adquiriu alguns pets de refrigerante com a finalidade de realizar uma confraternização com amigos e familiares em sua residência.

Contudo, segundo alega o requerente, para sua surpresa, quando pegou uma garrafinha do refrigerante para beber, percebeu que havia um corpo estranho no interior da garrafinha, o que lhe causou repulsa e indignação visto que é um consumidor assíduo dos produtos da marca Coca-Cola.

A propósito, no que tange à produção de provas pelo autor, os autos evidenciaram a existência de registros fotográficos do produto supostamente viciado (ID nº 8800143 – fls. 24/25).

Contudo, considerando a controvérsia dos autos, a simples análise de fotografias, para os efeitos de conclusão acerca do vício do produto apontado, ensejando dever de indenizar, não comportaria solução por simples inquirição a profissional técnico, objetivando dirimir dúvida acerca da violação ou não do lacre por terceiros, fato que, por sua particularidade, demandaria perícia, afastando a competência do Juizado Especial, sendo imperioso frisar que o produto supostamente viciado encontra-se depositado em Juízo, havendo, assim, possibilidade de perícia diretamente no produto.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CORPO ESTRANHO NO INTERIOR DE GARRAFA DE REFRIGERANTE - PROVA PERICIAL NA LINHA DE PRODUÇÃO - DEFERIMENTO
.
- Em ação na qual se discute a existência de corpo estranho dentro de garrafa de refrigerante, deve ser deferida, à empresa fabricante do produto, a produção de prova pericial em sua linha de produção, com o fito de perquirir a possibilidade, ou não, de colocação no mercado de produto nas condições indicadas pela parte contrária
. (TJ-MG - AI: 10000212096697001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 09/12/2021, Câmaras Cíveis/12
ª
CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/12/2021)

APELAÇÃO
–

Ação de indenização por danos morais
–
Presença de corpo estranho em refrigerante
–
Sentença de Improcedência. Insurgência recursal da autora
–
Preliminar - Cerceamento de defesa - Ocorrência
–

Ausência de prova pericial
–
Autora que mantém consigo o produto para análise técnica
–
Prova essencial para o deslinde da ação
–
Pretensão à indenização por danos morais que não pode ser afastada pela simples ausência do consumo, conforme entendimento desta Câmara - Princípio da colegialidade adotado - Necessidade de se detectar a natureza do corpo estranho e sua nocividade para a saúde do consumidor -Responsabilidade objetiva das empresas mediante defeitos em produtos alimentícios
–
Exposição do consumidor a risco concreto de dano à sua saúde e segurança
–
REsp n
º
1.644.405/RS
–
Precedentes desta Corte
–
Sentença anulada, com determinação, prejudicado o exame do m
é
rito do apelo. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP – Apelação Cível: 1005853-27.2023.8.26.0564 São Bernardo do Campo, Relator: Michel Chakur Farah, Data de Julgamento: 19/06/2024, 28
ª
Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/06/2024)

A rigor, a admissão de imagens fotográficas para comprovação de fatos que reclamariam perícia técnica, salvo situações excepcionais e diante de evidências inequívocas - o que não é o caso vertente -, poderia criar precedente de risco em virtude da possibilidade de práticas fraudulentas objetivando auferição de verbas ilícitas, por meio de indenização, sem comprovação concreta e efetiva do fato, do dano e do nexo causal, mitigando, assim, a segurança jurídica, inclusive, garantida através de regras de natureza processual.

Assim, a controvérsia ora instaurada na origem, relativa à pretensão indenizatória por vício ocasionado no produto que teria gerado constrangimento ao autor (litisconsórcio passivo necessário nesta ação mandamental), a meu sentir, demanda prova pericial, não bastando, repito, a simples inquirição a profissional técnico para dirimir as dúvidas sobre se, de fato, houve ou não violação ao lacre de embalagem que continha refrigerante, bem como, se existiriam ou não de corpos estranhos no interior do recipiente.

Em outros termos, a verificação da existência ou não de vício no produto adquirido carece de uma prova pericial de maior complexidade, não se adequando ao rito previsto na Lei Federal nº 9.099/95.

Diante do exposto, há de se concluir que o direito líquido e certo da impetrante restou devidamente comprovado.

Por tal motivo, a complexidade da prova a ser produzida afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a lide, devendo ser reconhecida a competência absoluta do Juízo Cível para tanto.

Não obstante, compreendo que tal fato, por si só, não enseja a extinção do feito sem resolução do mérito, tal como pleiteado pela impetrante, uma vez que a incompetência absoluta não se afigura como hipótese em que o juiz não resolverá o mérito (art. 485, CPC).

Nesse sentido, o artigo 64, do Código de Processo Civil, é expresso ao dispor que, em se tratando de reconhecimento de incompetência absoluta, deve-se remeter os autos ao juízo competente, o qual decidirá se aproveitará, ou não, os atos proferidos. Nesse sentido, vejamos:

Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

§ 1º A
incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição
e deve ser declarada de ofício. [...
]

§ 3º Caso a alegação de incompetência seja acolhida, o
s autos serão remetidos ao juízo competente.

§ 4º Salvo decisão judicial em sentido contrário,
conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente
.

Deste modo, sendo reconhecida a incompetência absoluta do 1º Juizado Especial Cível de Aracruz e, via de consequência, da 5ª Turma do Colegiado Recursal, para julgar o processo nº
5003254-73.2023.8.08.0006
, revela-se necessário anular a sentença proferida naqueles autos, e todos os atos subsequentes, por se tratar de ato decisório proferido por juízo absolutamente incompetente, procedendo-se, em seguida, à distribuição e remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Aracruz, juízo esse que será competente para apreciar a demanda e, eventualmente, aproveitar os atos já praticados.

A título elucidativo, transcrevo os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INCOMPETÊNCIA. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. SEGURO HABITACIONAL. SFH. AÇÃO AJUIZADA APÓS A VIGÊNCIA DA MP Nº 513/2010, CONVERTIDA NA LEI Nº 12.409/2011, INTERESSE JURÍDICO DA CEF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RE Nº 827.996/PR, REPERCUSSÃO GERAL.
1. A

incompetência absoluta em razão da matéria verificada na espécie constitui
nulidade de ordem pública que pode ser conhecida a qualquer tempo, inclusive de ofício e até mesmo em Recurso Especial
. 2. O
reconhecimento da
incompetência absoluta do Juízo implica
nulidade dos atos decisórios por ele praticados, salvo o poder de cautela
previsto nos arts. 798 e 799 do Código de Processo Civil, de conceder ou manter, em caráter precário, medida de urgência requerida, para salvaguardar perecimento de direito ou prevenir lesão grave e de difícil reparação, até ulterior manifestação do
juízo competente. (...) (
STJ; AgInt-REsp 1.746.065; Proc. 2018/0137507-3; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; Julg. 25/05/2021; DJE 04/06/2021) (grifei)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL. DISPOSITIVO QUE NÃO TEM CARGA NORMATIVA SUFICIENTE PARA INFIRMAR O ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA Nº 284/STF. 1. O art. 113, § 2º, do CPC, não tem carga normativa suficiente para infirmar as razões alinhavadas pelo aresto recorrido, que reconheceu a incompetência absoluta do juízo, mas deferiu liminar em face da urgência até manifestação do juiz competente. 2. O dispositivo não trata, e também não impede, a possibilidade de o juiz, ainda que
absolutamente incompetente, deferir medidas de urgência.
A norma em destaque, por força dos princípios da economia processual, da instrumentalidade das formas e do
aproveitamento dos atos processuais, somente determina que, reconhecendo-se a incompetência do juízo, os atos decisórios serão nulos, devendo ser aproveitado todo e qualquer ato de conteúdo não decisório, evitando-se com isso a necessidade de repetição
.
3. Incidência da Súmula nº 284/STF por deficiência de fundamentação. 4. Agravo regimental não provido. (
STJ; AgRg-REsp 1.022.375; Proc. 2008/0008936-7; PR; Segunda Turma; Rel. Min. José de Castro Meira; Julg. 28/06/2011; DJE 01/07/2011)

(grifei)

Ante o exposto, f
eitas estas considerações,
CONCEDO PARCIALMENTE
a segurança, para reconhecer a incompetência absoluta do 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Aracruz, e da 5ª Turma do Colegiado Recursal da Capital, para processar e julgar o processo nº
5003254-73.2023.8.08.0006
, e, via de consequência, anular a sentença e todos os atos a ela subsequentes praticados naqueles autos, determinando a distribuição e remessa do feito a uma das Varas Cíveis de Aracruz.

Isento, ainda, o Estado do Espírito Santo, enquanto pessoa jurídica de direito público à qual se vincula a autoridade coatora, da condenação das custas remanescentes, a teor do inciso V, do art. 20, da Lei Estadual nº 9.974/2013, todavia, deverá ressarcir as custas iniciais adiantadas pela impetrante.

Incabível a condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 25, da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

[1]
Humberto Theodoro Júnior. Curso de Direito Processual Civil. 31ª ed., v. III, p. 436.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.